Tribunal: TJMT
Processo: 1012302-27.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012302-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), TANIA MARIA MACIEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 804.087.451-34 (AGRAVANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução fiscal, sob o fundamento de inexistência de elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e de ausência de probabilidade do direito alegado pela parte agravante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se os embargos à execução fiscal devem ter efeito suspensivo em razão de alegada ilegitimidade passiva; e (
ii
) se o risco de dano irreparável à parte agravante está suficientemente demonstrado.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada por prova inequívoca, o que não foi demonstrado nos autos.

4.
O requisito de risco de dano irreparável não se encontra configurado, visto que eventual constrição patrimonial deve observar os limites legais de impenhorabilidade.

5.
A ausência de novos elementos aptos a alterar a decisão monocrática justifica sua manutenção, conforme precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser elidida mediante prova inequívoca e o efeito suspensivo em embargos à execução fiscal exige demonstração concreta de risco irreparável à parte embargante.
"

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
REsp
n.º 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
TÂNIA MARIA MACIEL FERREIRA DOS SANTOS

em face

da
decisão monocrática proferida pelo Relator que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
, afastando o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução fiscal.

Em suas razões recursais, a parte agravante
sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois se faz necessário
suspender a execução para verificar a ilegitimidade da executada para figurar como devedor
a
da CDA apresentada
.

Alega a ausência de elementos que comprovem o exercício de posse, propriedade ou domínio útil sobre os imóveis objetos da cobrança.

Reforça
que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes, destacando-se a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à sua subsistência.

Nesses termos
, requer a retratação da decisão monocrática ou, não sendo este o caso, que o agravo seja provido pela
c.
Câmara para reformar a decisão
recorrida
, mantendo o efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal.

Contrarrazões no Id.
255273192
, pelo não provimento
do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado, c
uida-se de agravo interno interposto por
TÂNIA MARIA MACIEL FERREIRA DOS SANTOS

em face

da
decisão monocrática proferida pelo Relator que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
, afastando o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução fiscal.

A
controvérsia
recursal neste momento
gira em torno da necessidade de manutenção do efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução fiscal
na origem
.

No caso, a
decisão monocrática entendeu pela ausência de elementos suficientes que afastassem a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), bem como pela inexistência de probabilidade do direito, requisito essencial para concessão da medida
(efeito suspensivo)
.

Nesse sentido, e
mbora a
parte
agravante alegue ilegitimidade passiva, sustentando que não há comprovação de posse ou propriedade sobre o imóvel, a documentação anexada aos autos demonstra que a CDA foi regularmente emitida, gozando de presunção de legitimidade, conforme disposto no artigo 204 do Código Tributário Nacional.

A referida
presunção somente pode ser elidida por prova inequívoca, o que, até o momento, não foi produzid
a
nos autos.

Ademais,
conforme registrado na decisão ora agravada
, o
d.
Juízo de origem, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, afirmou que os elementos apresentados não eram suficientes para afastar a legitimidade da
execução, sendo necessária a produção de prova em fase processual adequada.

Quanto ao requisito de risco de dano irreparável, não há nos autos elementos que demonstrem que a execução fiscal colocaria em risco a subsistência da
parte
agravante, especialmente considerando que eventual constrição patrimonial deve observar os limites legais, inclusive a impenhorabilidade de bens necessários à dignidade da pessoa humana.

Assim, não há razões para reformar a decisão que afastou o efeito suspensivo.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024